Tribunal: TJES
Processo: 5017741-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017741-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RSF ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

AGRAVADO: ALAIR AMELIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ESPECIAL E DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. INAPLICABILIDADE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu pedido de suspensão do feito e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores penhorados pela exequente, mantida após rejeição de Embargos de Declaração, mesmo diante da pendência de admissibilidade de Recurso Especial nos Embargos à Execução já julgados improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de admissibilidade de Recurso Especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos à execução impede o prosseguimento dos atos executórios, inclusive levantamento de valores; (ii) estabelecer se o poder geral de cautela pode justificar a suspensão da execução diante de alegado risco de irreversibilidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico estabelece que os recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo automático, inclusive o Recurso Especial, que não impede a eficácia da decisão recorrida.

Os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, de modo que, inexistindo decisão judicial que suspenda a exigibilidade do título, o prosseguimento da execução é medida impositiva.

O magistrado atua em conformidade com a legislação processual ao permitir o levantamento dos valores penhorados diante da ausência de efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

O poder geral de cautela não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para afastar regra legal expressa que prestigia a efetividade da execução.

O risco de dano decorrente do levantamento de valores é mitigado pelo sistema processual, que impõe ao exequente a responsabilidade pela reparação de prejuízos em caso de reforma da decisão.

A inadmissibilidade do Recurso Especial na origem, ainda que pendente de agravo, enfraquece a probabilidade do direito alegado pela agravante e reforça a legitimidade dos atos executórios.

A consumação do levantamento de valores não acarreta perda do objeto do agravo, pois é possível a restituição ao status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Recursos excepcionais não possuem efeito suspensivo automático e não impedem o prosseguimento da execução.

Embargos à execução, sem concessão expressa de efeito suspensivo, não obstam a prática de atos executórios, inclusive levantamento de valores.

O poder geral de cautela não pode ser utilizado para afastar regra legal que autoriza a eficácia imediata da decisão executiva.

O levantamento de valores pelo exequente ocorre por sua responsabilidade, com dever de restituição em caso de reforma da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297, 919, 995, caput, 1.022, 1.029, §5º, 520, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017741-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: CZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA:
ALAIR AMÉLIA NESPOLI CEOLIN

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Voto

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada, indeferiu o pedido de suspensão e determinou a expedição de alvará do valor penhorado em favor da parte exequente, decisão esta mantida quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos.

O presente recurso se insurge contra decisão prolatada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela Agravada.

A mencionada Ação de Execução foi objeto de Embargos ajuizados pela Agravante e já julgados improcedentes com a determinação de prosseguimento da Execução.

A sentença dos Embargos à Execução foi objeto de Recurso de Apelação também já julgados e desprovidos, os quais ainda não transitaram em julgado, por se encontrar pendente de análise da admissibilidade do Recurso Especial.

Apesar da então pendência do juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto nos Embargos à Execução, o juízo de 1º grau determinou o prosseguimento da Ação de Execução e a expedição de alvará para levantamento de valores penhorados pela parte exequente, o que motivou Embargos de Declaração pela Executada, ora Agravante, alegando omissão quanto ao risco de irreversibilidade da medida e invocando o poder geral de cautela (CPC, art. 297).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados, sob o argumento de ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e, consequentemente, foi mantida a decisão que determinou a expedição de alvará do valor penhorado em favor da parte exequente.

Diante disso, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou o levantamento, requerendo que os valores permaneçam depositados em conta judicial até o trânsito em julgado dos embargos à execução, invocando risco de dano irreparável.

Da alegação de perda de objeto do Agravo de Instrumento

Inicialmente, cumpre analisar a tese de perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, suscitada pela Agravada em sede de contrarrazões, sob o argumento de que o alvará já fora expedido e o valor efetivamente levantado.

Não assiste razão à recorrida nesse ponto.

É cediço que a consumação material do ato executivo não retira a utilidade do provimento jurisdicional recursal, porquanto eventual provimento deste Agravo de Instrumento teria o condão de determinar a restituição do
status quo ante
, com a imposição do dever de devolução dos valores, nos termos do art. 520, inciso II, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

Do mérito

A disciplina processual civil pátria estabelece, como regra geral, a ausência de efeito suspensivo automático aos recursos (art. 995, caput, CPC). No que tange especificamente aos recursos destinados às Cortes Superiores (Recurso Especial e Extraordinário), a legislação é explícita ao prever que seu manejo não impede, a priori, a eficácia da decisão recorrida (art. 1.029, §5º, CPC).

A própria Agravante admite que o Recurso Especial interposto nos Embargos à Execução não foi agraciado com efeito suspensivo, seja
ope legis
(o que a lei não prevê), seja
ope judicis
(mediante requerimento autônomo e fundamentado perante o tribunal de origem ou o tribunal superior, conforme o caso).

Nesse contexto, a decisão agravada não se afigura teratológica ou ilegal. Ao contrário, o Magistrado aplicou estritamente a norma processual vigente, indeferindo o pedido de suspensão da executada justamente com base na ausência de óbice legal ao prosseguimento da execução.

Os Embargos à Execução, por força do art. 919 do CPC, também não são, em regra, dotados de efeito suspensivo. Inexistindo, pois, provimento jurisdicional que suspenda a exigibilidade do título ou os atos executórios, o prosseguimento da execução é a medida que se impõe, em prestígio ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional e ao direito do credor à satisfação do seu crédito.

Os julgados colacionados pela Agravante, embora versem sobre a prudência na liberação de valores, fundam-se no "poder geral de cautela". Ocorre que tal poder, embora relevante, não pode ser invocado como sucedâneo recursal ou como instrumento para subverter a opção legislativa clara pela ausência de efeito suspensivo. A invocação da "irreversibilidade da medida" ou da "temeridade" não é, por si só, suficiente para paralisar uma execução lastreada em título hígido e amparada por decisões favoráveis nas instâncias ordinárias.

Ademais, o risco de dano, no caso de eventual provimento futuro do Recurso Especial, é matéria resolvida pelo próprio sistema processual. A execução, quando pendente recurso sem efeito suspensivo, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga a reparar os danos que o executado venha a sofrer, caso a decisão seja reformada (art. 520, I, CPC, aplicável analogicamente às execuções de título extrajudicial).

Não se pode, sob o pálio da cautela, impor ao credor (Agravada) o ônus de aguardar indefinidamente o trânsito em julgado de um recurso de natureza extraordinária, cuja admissibilidade e mérito são de cognição restrita, esvaziando, na prática, a eficácia da prestação jurisdicional já obtida.

Vale consignar, por oportuno, que a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça já proferiu decisão de inadmissibilidade do referido Recurso Especial (Processo nº 5005114-37.2023.8.08.0030), fundamentada nos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. Conquanto tenha sido interposto o respectivo Agravo em Recurso Especial (AREsp), tal circunstância processual enfraquece a tese de probabilidade do direito invocada pela Agravante. A rejeição do apelo extremo na origem corrobora a higidez do acórdão que rejeitou os embargos e, por conseguinte, reforça a legitimidade da continuidade dos atos expropriatórios.

Quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, impõe-se reconhecer a sua perda de objeto. Uma vez que o mérito do Agravo de Instrumento está sendo julgado nesta oportunidade pelo colegiado, resta prejudicada a análise do recurso que visava apenas a reforma da decisão liminar.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.